Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004569-12.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: ESTEVAM PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Ao revés do fundamento adotado pelo magistrado a quo, o autor, ora apelante, requereu e foi deferida a conversão da ação de busca e apreensão em executiva, desde o ano de 2021. É necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme exigência do art. 485, §1o, do CPC. Vale ressaltar, que o autor não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, ocorrendo a intimação somente de seu patrono, através do diário eletrônico. Apelação provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 800456912.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como Apelado ESTEVAM PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.